Tribunal: TJSP
Processo: 1004341-23.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
r Municipal no 008/1997 – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004341-23.2019.8.26.0637; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2020; Data de Registro: 12/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/12/2020

Data de publicação:

12/12/2020

Ementa:
Administrativo – Servidor Público Municipal - Ação declaratória – Reintegração no cargo – Exercício da ampla defesa e do contraditório em procedimento administrativo – Agressão física a superior hierárquico em estado de embriaguez -Penalidade aplicada de acordo como previsto no artigo 178, incisos da Lei Complementar Municipal no 008/1997 – Sentença de improcedência mantida – Recurso não

Ementa:
Administrativo – Servidor Público Municipal - Ação declaratória – Reintegração no cargo – Exercício da ampla defesa e do contraditório em procedimento administrativo – Agressão física a superior hierárquico em estado de embriaguez -Penalidade aplicada de acordo como previsto no artigo 178, incisos da Lei Complementar Municipal no 008/1997 – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004341-23.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante LORIVAL
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARCO-ÍRIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-23.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Voto no 41.320
Apelação Cível n° 1004341-23.2019.8.26.0637
Comarca: TUPÃ
Apelante(s): LORIVAL BARBOSA
Apelada(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO ÍRIS
Administrativo
Servidor Público Municipal - Ação
declaratória Reintegração no cargo Exercício da ampla
defesa e do contraditório em procedimento administrativo
Agressão física a superior hierárquico em estado de
embriaguez -Penalidade aplicada de acordo como previsto
no artigo 178, incisos da Lei Complementar Municipal no
008/1997 Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido.
Cuida-se de ação manejada por Lorival
Barbosa em face de Prefeitura Municipal de Arco Iris,
objetivando a anulação do ato que determinou a sua
exoneração, para determinar a sua reintegração no cargo
público, bem como o pagamento de seus vencimentos desde a
data do seu afastamento.
Relata que vinha sofrendo perseguição
política e pessoal, sendo agredido pelo Secretário de Obras,
razão pela qual se defendeu. Prossegue afirmando que sofreu
processo administrativo somente para justificar a demissão.
Alega que sofreu dispensa arbitrária, ilegal e
injusta, pois foi julgado sem a observância das provas dos autos.
O
Ministério
Público
absteve-se
de
manifestação (fl. 201).
A sentença de fls. 273/278 prolatada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-23.2019.8.26.0637 -Voto no
3
Juiz Guilherme Gacchini Bocchi Azevedo julgou improcedente a
ação, arcando o Autor com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a concessão da justiça gratuita.
Apela o Autor (fls. 282/294) alegando que
restou demonstrado nos autos que não se insurgiu quanto ao
procedimento administrativo, mas sim que não havia motivo
para justificar a demissão, uma vez que somente se defendeu
das agressões do Secretário de Obras. Afirma que as 2
testemunhas arroladas pelo Réu são agraciadas com cargos em
desvio de função, recebendo salários maiores que do cargo de
origem.
É o relator
No procedimento administrativo atacado, o
servidor exerceu a sua defesa e foi observado o contraditório,
inexistindo qualquer nulidade.
Assim, é o caso somente de se verificar se a
sanção aplicada de demissão é a correta, como requer o
Apelante.
Pois bem.
Assim dispõe a Lei Complementar Municipal
no 8/1997:
Artigo 168 - São deveres do funcionário além dos que lhe cabem
em virtude do desempenho de seu cargo e dos que decorrem,
em geral, de sua condição de servidor público:
I - comparecer ao serviço, com assiduidade e pontualidade e
nas horas de trabalho extraordinário, quando convocado;
II
-
cumprir
as
determinações
superiores,
representando,
imediatamente e pôr escrito, quando forem manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-23.2019.8.26.0637 -Voto no
4
ilegais;
III - executar os serviços que lhe competir e desempenhar, com
zelo e presteza, os trabalhos que for incumbido,
IV - tratar com urbanidade os colegas e o público em geral,
atendendo este sem preferência;
V - referir-se publicamente, de modo depreciativo às autoridades
constituintes e aos atos da Administração;
VI - cometer a pessoa estranha ao quadro de funcionários, fora
dos casos previstos em lei, o desempenho de acordo que lhe
competir ou a seus subordinados;
VII - compelir ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação e
associação profissional ou sindical, ou a partido político;
VIII - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada;
IX - exercer comércio entre os companheiros de serviço no local
de trabalho;
X - valer-se de sua qualidade de funcionário, para obter proveito
pessoal para si ou para outrem,
XI - participar de gerência ou administração de empresa
privada, de sociedade civil, ou exercer comércio e, nessa
qualidade, transacionar com o Município;
XII - pleitear, como procurador ou intermediário, junto às
repartições Municipais, salvo quando se tratar de interesse do
cônjuge ou de parentes, até segundo grau;
XIII - receber de terceiros qualquer vantagem, pôr trabalhos
realizados na unidade, ou pela promessa de realizá-los.
XIV - proceder de forma desidiosa;
XV - praticar atos de sabotagem contra o serviço público; XVI -
fazer com a Administração Direta ou Indireta contratos de
natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços com
fins lucrativos, para si ou como representante de outrem;
XVII - exercer ineficientemente e ineficazmente suas funções;
XVIII - utilizar pessoal ou recursos materiais do serviço público para
fins particulares ou ainda utilizar da sua condição de funcionário
público para ratificar atos de sua vida particular;
XIX - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com
o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho.
Artigo 178 - A pena de exoneração será aplicada nos casos de:
I - crime contra a Administração Pública;
II - abandono do cargo ou falta de assiduidade:
III - incontinência pública ou embriaguez habitual;
IV - insubordinação em serviço;
V - ofensa física, em serviço, contra funcionário ou particular,
salvo em legitima defesa;
VI - aplicação irregular do dinheiro público;
VII - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio
municipal;
VIII - revelação de segredo confiado em razão do cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-23.2019.8.26.0637 -Voto no
5
Extrai-se dos autos que no procedimento
administrativo disciplinar foi instaurado a partir das informações
prestadas às fls. 59, pelo Secretário de Obras, Dorival dos Reis,
que anexou o Boletim de Ocorrência (fls. 61/64) que descreve os
fatos ocorridos em 14.10.2016:
“Declara que chegou na prefeitura e o Lourival veio em sua
direção para tomar satisfações e visivelmente embriagado
começou a xingá-lo vagabundo, sem vergonha e em seguida
deu-lhe um soco quebrando os óculos e acertando-o no nariz.
Diz ainda que é a terceira vez que Lourival causa este tipo de
problema”
Consta também no mesmo Boletim de
Ocorrência de lesão corporal que o envolvido, Sr Lorival,
“Recusou-se a dar a sua versão e a assinar” (fl. 62).
Por sua vez, Pedro Francisco da Silva,
testemunha dos fatos, alega que “presenciou o Lourival em
visível estado de embriaguez e no interior do pátio da prefeitura
xingando o Dorival dos Reis de vagabundo, safado e sem
vergonha e que ainda investiu contra o Dorival acertando um
soco no nariz dele” (fls. 63).
Iniciado procedimento administrativo, o
Setor de RH informou acerca das penalidades sofridas pelo
servidor, consistindo em 4 advertências e 1 repreensão (fls. 77),
mais a suspensão em razão dos fatos objeto do presente
recurso.
Assim, se desde o ano de 2006 o servidor
vem sendo penalizado pela Administração Pública em razão de
sua conduta profissional, não procede o argumento de que
sofre “perseguição política e pessoal” conforme afirmado à fl. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-23.2019.8.26.0637 -Voto no
6
Consta no documento de fl. 91 que o
“funcionário já sofreu várias penas de advertências por faltas
injustificadas ao trabalho e ainda advertência pelo uso indevido
de bem público, e que atualmente além das faltas injustificadas,
comparece ao trabalho sem condições de trabalhar devido a
embriaguez, tratando seu superior de maneira desrespeitosa,
desacatando-o
na
presença
dos
demais
funcionários,
causando assim grandes transtornos ao bom funcionamento da
Secretaria”, motivo da aplicação da pena de repreensão em
2014.
No
procedimento
administrativo,
a
testemunha do Autor, Sr Ailton Luis Domingues da Silva afirmou
que no dia da ocorrência do fato, não se encontrava presente
e não viu a briga, mas que ouviu do Sr Dorival dos Reis que
Lorival não atendia a contento as determinações de Dourival
(fls. 128).
A segunda testemunha do indiciado, Sr
Clodoaldo de Melo afirmou que estava longe do local do
episódio, porém viu que o Sr Lorival Barbosa deu uma bolsada
no Sr Dorival (fls. 131).
Ora, o Sr Dorival foi submetido a exame de
corpo delito no IML de Tupã que confirmou as lesões corporais, e
as testemunhas afirmaram que o Autor estava embriagado no
momento dos fatos.
Assim, os antecedentes do servidor militam
em seu desfavor, uma vez que recebeu 4 advertências e 1
repreensão, indicando má conduta constante do Apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-23.2019.8.26.0637 -Voto no
7
O artigo 178, III da Lei Complementar
Municipal no 8/1997 prevê a pena de exoneração por
embriaguez habitual no serviço, insubordinação e ofensa física
contra funcionário, não havendo provas de que o Autor tenha
agido em legítima defesa. Aplicou-se a pena prevista na
Legislação, inexistindo arbitrariedade no ato administrativo.
No mesmo sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
TAUBATÉ.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DEMISSÃO. Pretensão à reintegração ao cargo e ao
pagamento das verbas remuneratórias desde a demissão.
Impossibilidade. Princípios da legitimidade e veracidade do ato
administrativo. Ônus processual encartado à apelante, “ex vi” do
art. 1o da Lei no 12.016/09 e do art. 373, I, do CPC. Documentos
colacionados aos autos que apontam para a ocorrência de falta
funcional que enseja a pena de demissão. Inteligência do art.
270 da Lei Complementar Municipal de Taubaté no 01/90.
Inexistência de prova em sentido contrário. Sentença mantida
Recurso não provido.
Apelação Cível no 1011760-33.2019.8.26.0625, Comarca de
Taubaté, 1a Câmara de Direito Público, Relator Marcos Pimentel
Tamassia, julgado em 22 de abril de 2020.
Assim, a r. sentença de improcedência
deve ser mantida.
A título de honorários recursais, majora-se
em 2% a verba honorária fixada na sentença, observada a
concessão da justiça gratuita.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004341-23.2019.8.26.0637 -Voto no
8
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator